Tribunal: TJBA
Processo: 0111156-05.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0111156-05.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PAULA CASTRO MACIEL DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
INGRID PEREIRA DE SOUSA, WILKER CAMPOS CHAGAS, TEREZA CRISTINA GUERRA DORIA

APELADO: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TEREZA CRISTINA GUERRA DORIA, INGRID PEREIRA DE SOUSA, WILKER CAMPOS CHAGAS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO PARA OBESIDADE MÓRBIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações cíveis simultâneas interpostas pela Autora e pela Ré contra Sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para condenar a operadora de plano de saúde a custear integralmente o tratamento de obesidade mórbida em clínica especializada, conforme indicação médica. A decisão de primeiro grau confirmou a tutela antecipada e fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em valor fixo de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

2. A Primeira Apelante (Autora) recorre exclusivamente do capítulo da Sentença que fixou os honorários, requerendo sua majoração e a alteração da base de cálculo para um percentual sobre o valor da condenação. A Segunda Apelante (Ré) busca a reforma integral da Sentença, reiterando a tese de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a legalidade da exclusão contratual e, preliminarmente, o cerceamento de seu direito de defesa.

II. Questões em discussão

1. As questões controvertidas submetidas a este Tribunal são:

a) No recurso da Ré (Segunda Apelante):

a.1) A ocorrência de nulidade da Sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide;

a.2) A desnecessidade de definição acerca da incidência do Código de Defesa do Consumidor para a solução da controvérsia;

a.3) A validade da cláusula contratual que exclui a cobertura para tratamento em clínica especializada (SPA), ainda que para fins terapêuticos relacionados à obesidade mórbida.

b) No recurso da Autora (Primeira Apelante):

b.1) O critério para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, questionando se devem ser arbitrados por apreciação equitativa (valor fixo) ou em percentual sobre o valor da condenação (proveito econômico obtido).

III. Razões de decidir

1. Não se configura o cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário final das provas, considera os elementos constantes nos autos suficientes para a formação de seu convencimento, tornando desnecessária a produção de outras provas.

2. A cláusula contratual que exclui a cobertura para tratamento em clínica especializada não pode ser aplicada ao caso concreto quando sua incidência importar em frustração da finalidade essencial do contrato de assistência à saúde, especialmente diante de expressa indicação médica para tratamento de obesidade mórbida com comorbidades.

3. Quando inviável a aferição imediata do proveito econômico da condenação, admite-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 20, §4º, do CPC/73), devendo o valor arbitrado guardar proporcionalidade com a natureza da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo de tramitação do processo, vedada a fixação em montante irrisório.

IV. Dispositivo e tese

1. Recurso de apelação da Ré (ASFEB SAÚDE) conhecido e desprovido. Recurso de apelação da Autora (PAULA CASTRO MACIEL DA SILVA) conhecido e provido. Sentença reformada para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no art. 20, §4º, do CPC/73.

Tese de julgamento
: “
1.
A relação jurídica entre beneficiário e plano de saúde na modalidade de autogestão deve ser interpretada conforme a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a finalidade assistencial do ajuste, sendo desnecessária a definição acerca da incidência do Código de Defesa do Consumidor.
2.
A cláusula contratual que exclui a cobertura de internação em clínica especializada não pode ser interpretada de modo a afastar tratamento terapêutico indispensável ao controle de obesidade mórbida, quando houver expressa indicação médica, sob pena de esvaziamento da finalidade assistencial do contrato.
3.
Nas ações de obrigação de fazer contra planos de saúde, quando não for possível aferir de plano o proveito econômico da condenação, admite-se a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, nos termos do art. 20, §4º, do CPC/1973, vedada, contudo, a fixação em valor irrisório.”

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil de 1973, art. 20, §§ 3º e 4º; Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), art. 23.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível 0111156-05.2005.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes e Apeladas simultaneamente
PAULA CASTRO MACIEL DA SILVA
e
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA - ASFEB SAÚDE
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS
para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo da Ré, ASFEB SAÚDE, e
DAR PROVIMENTO
ao apelo da Autora, PAULA CASTRO MACIEL DA SILVA, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, em ___ de _________ de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA